Tribunal: STF
Processo: RE 1304852
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão assim ementada:
    “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
    1. Cuida-se de apelação contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 47, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
    2. Prescreve o art. 82, § 1°, da Lei 9.099/95, que ´a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente´. No caso, na data de 20/07/2019, o réu/recorrente foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (´Termo de Recurso de Apelação´), fls. 121 /123. Já a Defensoria Pública foi intimada em 29/07/2019 (fl. 125), no entanto, as razões recursais foram juntadas intempestivamente (fls. 126/131), no dia 28/08/2019, em desrespeito à disposição legal. Assim, não deve ser conhecida a apelação do réu. Ainda, cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4°, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade). Nesse sentido: "(...) 1 – Na forma do art. 82, § 5° da Lei 9. 09911995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Termo de apelação sem razões. Não pode ser conhecido como recurso termo genérico de encaminhamento da apelação criminal sem o pedido de reforma da sentença e sem as razões que embasaria pretenso pedido de reforma. 3 - Recurso não conhecido". (Acórdão n.998996, 20151410015063APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Pág.: 710/7 42)
    3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5º, da Lei n. 9.099/95.” (Documento eletrônico 9, grifos no original).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 13). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, LIV e LV, todos da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    Com intuito de melhor exame da questão, passo a descrever o histórico dos fatos. 
    A sentença condenatória foi prolatada em 9 de julho de 2019 e publicada no mesmo dia, conforme o documento acostado à fl. 1 do documento eletrônico 6.
    Tendo sido intimado da sentença em 20/7/2020, o réu, na mesma data, manifestou expressa vontade de recorrer por meio do Termo de Recurso de Apelação juntado à fl. 8 do mencionado documento eletrônico. 
    O Tribunal de origem, em 29 de julho de 2019, procedeu a vista dos autos à Defensoria Pública (pág. 10 do documento eletrônico 6), a qual apresentou as razões da apelação em 28 de agosto de 2019 (documento eletrônico 7). 
    Nos termos do art. 82, § 1°, da Lei 9.099/1995, o prazo para interposição do recurso de apelação, composto das razões e pedido do recorrente, é de 10 dias, in verbis:
    “Art. 82 - Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
    § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. (Grifei)
    No caso concreto, verifico que a petição recursal foi protocolada dentro prazo legal, no entanto, as razões não foram apresentadas dentro do prazo temporal fixado pela Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 
    Ressalto, ainda, que o parágrafo primeiro do mencionado artigo é claro ao estabelecer a obrigatoriedade das razões serem produzidas dentro do prazo estipulado pela norma, portanto, não há que se considerar o atraso mera irregularidade. 
    Quanto à aplicação do art. 600 do Código de Processo Penal - CPP, aos Juizados Especiais, transcrevo, por oportuno, trecho do HC 79.843/MG, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “Também entendo não assistir razão ao ora impetrante, eis que, ao contrário do que permite o art. 600 do CPP, a Lei 9.099/95 exige que a apelação, quando interposta por qualquer dos sujeitos processuais, venha consubstanciada em petição escrita, ´da qual constarão as razões as razões e e o pedido do recorrente´(art. 82, § 1°, in fine). 
    Cabe assinalar, neste ponto, que as normas gerais co Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária ´no que não forem incompatíveis´com o que dispõe a Lei 9.099/95 (art. 92), pois – consoante adverte o magistério de ADA PELEGRINA GRINOVER, ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO E ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES E LUIZ FLÁVIO GOMES (´Juizados Especiais Criminais, p. 309, item n. 1, 2ª ed., 1997, RT) -, havendo antinomia entre a legislação processual penal e comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade”. 
    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. Lei 9.099/95, art. 82, § 1º. I. - A apelação para a Turma Recursal deve ser interposta com as razões, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não-conhecimento. Precedente: HC 78.843/MG, Rel. Min. Celso de Mello, "DJ" de 30.6.2000. II. - H.C. Indeferido.” (HC 85.210/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator